Tribunal: TJMT
Processo: 1003245-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003245-87.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITANTE), JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 827.032.131-15 (SUSCITADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO COM FILHO OU DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA – TEMA 1.097 / STF – NÃO CABIMENTO DO IRDR QUANDO A QUESTÃO SUSCITADA HOUVER SIDO AFETADA EM RECURSO REPETITIVO POR TRIBUNAL SUPERIOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 976, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 181-F, §2o DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – INDEFERIMENTO LIMINAR DO INCIDENTE.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1.097), concernente a possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidor público que tenha filho ou dependente com deficiência.

Nos termos do artigo 976, §4o do Código de Processo Civil e do artigo 181-F, §2o do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, é incabível o IRDR quando a questão suscitada já houver sido afetada em recurso repetitivo pela Suprema Corte ou Superior Tribunal de Justiça.

O relator poderá indeferir o incidente liminarmente, quando ausentes os pressupostos de admissibilidade. Inteligência do artigo 181-G, inciso I, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Assevera que, requer a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, visando à fixação de tese jurídica para a controvérsia, concernente ao direito de redução da carga horária de trabalho de servidores públicos, sem redução da remuneração, àqueles que possuírem dependentes portadores de deficiência, mesmo que ausente previsão legal.

Argumenta que, evidencia-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, ante a prolação de decisões em sentido conflitante, e a efetiva repetição de processos que contem controvérsia sobre a mesma questão de direito.

Sustenta que, existe afetação de tema semelhante perante o Supremo Tribunal Federal, consistente no tema 1.097, entretanto, não houve determinação de suspensão nacional dos processos tramitando sobre a mesma matéria.

Afirma que, inexiste previsão legal no estatuto do servidor público estadual, que autorize a redução de jornada, em 50% da carga horária, sem redução de remuneração, não se aplicando a legislação dos servidores públicos federais.

Alega que, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência, não impõe aos empregadores (privados e públicos), o direito à redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, àqueles que possuírem dependentes com necessidades especiais.

Aduz que, o Conselho Nacional de Justiça, em casos como o discutido nos autos, admite o regime de teletrabalho como alternativa, ao passo que o Tribunal Superior do Trabalho preconiza a flexibilização do cumprimento da carga horária.

Defende que, nem mesmo o regime jurídico dos servidores públicos federais prevê a redução rígida de 50% na carga horária, a depender da análise de cada situação concreta.

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente pela submissão do juízo de admissibilidade pelo órgão colegiado.

Requer ainda, liminarmente, a suspensão do julgamento de mérito de todos os processos que veiculam a mesma questão jurídica. No mérito, postula pelo reconhecimento da tese de que, os servidores públicos somente possuem direito à redução de carga horária, sem redução de remuneração, quando instituído tal benefício expressamente pela norma estatutária de regência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o Requerente a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pra fixação da tese de que, os servidores públicos somente possuem direito à redução de carga horária, sem redução de remuneração, quando instituído tal benefício expressamente pela norma estatutária de regência.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil, acerca do IRDR:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(...)

§ 4o
É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
.”

Nos termos da lei, caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Preconiza ainda a legislação processual que, não cabe o IRDR quando um dos tribunais superiores, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Este é o caso dos autos.

O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral da questão (Tema 1.097), quanto à possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, quando inexistente previsão legal de tal benefício.

Destarte, conforme expressa previsão contida no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, é incabível o IRDR, uma vez que a Suprema Corte afetou o Recurso Extraordinário no 1.237.867 para definir tese sobre a questão repetitiva.

Não obstante o esforço argumentativo do Requerente, no sentido de que, o pressuposto de admissibilidade somente se aplicaria na hipótese em que o Pretório Excelso determinar a suspensão nacional dos processos tramitando sobre a matéria, é certo que a lei não faz tal ressalva.

Assim, pertinente, trazer à baila o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:

“Art. 181-F. § 2o -
Não caberá incidente de resolução de demandas repetitivas quando a questão de direito material ou processual suscitada já houver sido afetada em recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça
.”

“Art. 181-G.
Distribuído o incidente, o relator poderá:

I - indeferi-lo liminarmente
, quando formulado por parte ilegítima e
por ausência dos pressupostos
.”

Consoante preconiza o RI/TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos.

Feitas estas considerações, ausente pressuposto de admissibilidade para a instauração do IRDR, uma vez que incabível a via eleita, em razão da afetação de recurso sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, de rigor o indeferimento liminar do presente incidente.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 181-F, §2o e 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício
, indefiro liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas
, face a ausência dos pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021